Tribunal: TJDFT
Processo: 0709505-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709505-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Leda Maria Moreira de Resende Caetano Agravado: Banco Safra S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leda Maria Moreira de Resende Caetano contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0701592-73.2017.8.07.0001, assim redigida: “I. Aponta a parte executada, em síntese, a prescrição da pretensão executiva. Observa-se dos autos que após sucessivas diligências infrutíferas para localização de bens passíveis de penhora, a execução foi suspensa em 07/03/2020, pelo prazo de 1 ano, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil (id. 58553665). Após o decurso do prazo de suspensão (id. 99945126), iniciou-se o prazo de prescrição intercorrente. No entanto, após o requerimento de diligência expropriatória, houve a penhora de dois imóveis da parte executada (id. 171986577), ainda no curso do prazo prescricional. Não obstante a alegação da executada de que não houve efetiva constrição patrimonial, o imóvel de matrícula no 101.850 encontra-se penhorado nos autos, conforme se pode extrair da certidão de matrícula imobiliária de id. 212212328. Outrossim, a Lei n. 14.195/2021 alterou as normas regulatórias sobre a prescrição intercorrente e acrescentou o §4-A ao art. 921 do CPC, o qual prevê que “a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo da prescrição ̧ que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.” No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. Nesse mesmo sentido, já decidiu o E. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRENTE. CONSTRIÇÃO PARCIALMENTE FRUTÍFERA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. 1. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe. 2. A efetiva penhora de bens e direitos pertencentes ao devedor é causa interruptiva do prazo prescricional. 3. Tendo o credor indicado bens do devedor passíveis de penhora durante o período em que transcorria o prazo prescricional, com êxito ainda que parcial na constrição, não há que se cogitar a possibilidade de prescrição intercorrente. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1723736, 00362177320008070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023.) Ante o exposto, considerando que a penhora foi realizada antes do decurso do prazo prescricional, rejeito a alegação de prescrição intercorrente. II. Passo à análise da petição de id. 220152514: No que tange ao pedido de constrição dos direitos aquisitivos dos imóveis indicados no id. 210906576 (matrículas 1433, 1434 , 1435 , 1436 , 1437 e 1438), demonstre o exequente a utilidade da medida, por meio da apresentação de estimativa de avaliação, considerando os débitos que pendem sobre eles, no prazo de 15 dias. Lado outro, indefiro a expedição de mandado de constatação visando à apresentação de livro caixa, porquanto a medida destina-se à tutela de direito patrimonial e interesse eminentemente privado, constituindo-se, portanto, mitigação desproporcional à garantia constitucional que assegura a inviolabilidade da intimidade e do sigilo de dados. Além disso, o pró-labore tem caráter alimentar, sendo, em princípio, impenhorável. Ademais, como já consignado, há imóvel penhorado nos autos, conforme id. além de outros imóveis indicados à penhora pelo exequente na petição de id. 210906576. 171986577, Expeça-se mandado de avaliação e intimação em relação ao imóvel de matrícula no 101.850, consoante determinado na decisão de id. 171986577. Intimem-se.” A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 69814035), em síntese, que ocorreu a prescrição intercorrente no curso do processo executivo originado pela execução de cédula de crédito bancário, pois o Juízo singular suspendeu a marcha processual aos 7 de março de 2020, tendo sido iniciada a fluência do prazo prescricional. Alega que a instituição financeira promoveu diligências para a penhora de bens. No entanto, até o presente momento não houve efetiva constrição, o que afasta a possibilidade de interrupção da prescrição intercorrente. Sustenta, assim, a ocorrência de inércia do credor por mais de 3 (três) anos, o que ultrapassa o prazo trienal de prescrição, pois trata-se de pretensão ao crédito fundada por cédula de crédito bancário, nos termos da regra prevista no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstado o prosseguimento dos atos concernentes à constrição de bens, e para que seja reconhecida a prescrição intercorrente. A recorrente trouxe aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento. (Id. 69824962 e Id. 69824085). É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar, se houve ou não, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente em relação à pretensão à satisfação ao crédito exercido pelo credor, ora agravado. A esse respeito convém fazer algumas importantes considerações. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. Observa-se que de acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução. Ademais, a partir da análise dos artigos 921, inc. III e 921, §§ 3o e 4o, é possível vislumbrar em que ocasião poderá ocorrer a aludida modalidade de prescrição, senão vejamos: "Art. 921. Suspende-se a execução: (omissis) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (omissis) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (omissis) § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo." (Ressalvam-se os grifos) Assim, na hipótese de inexistência de bens penhoráveis por parte do devedor poderá haver a suspensão do curso do processo. A aludida suspensão perdurará pelo prazo de 1 (um) ano, permanecendo suspenso, durante esse período, o prazo prescricional. Posteriormente, decorrido o referido lapso temporal sem que o credor se manifeste, terá início o prazo da prescrição intercorrente. Além do transcurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão ao crédito, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO. EFEITO MODIFICATIVOS. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. Constatada a ocorrência de erro de fato na análise do julgado, devem ser acolhidos os embargos para a sua correção. 3. A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 4. A paralisação injustificada, leva ao reconhecimento da perda do direito de ação, pois a execução não pode ficar suspensa indefinidamente, ainda que por ausência de bens do devedor, pois a eternização do processo não condiz com o escopo da Jurisdição. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.” (Acórdão no 1325751, 07242936020198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame o Juízo singular determinou a suspensão do curso do processo pelo período de um ano, com fundamento na regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC (Id. 58553665 dos autos de origem). A aludida suspensão teve como termo final o dia 18 de março de 2021, tendo o Juízo singular determinado que após o transcurso de um ano, os autos seriam arquivados independentemente de nova conclusão, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. A certidão referida no Id. 99945126 dos autos de origem esclarece a respeito do transcurso do prazo de suspensão, tendo os autos sido encaminhados ao arquivo provisório aos 10 de agosto de 2021. A despeito dessa peculiaridade, percebe-se que o credor formulou requerimento de penhora de bem da devedora aos 8 de setembro de 2023, ou seja, dois anos após os autos terem sido remetidos ao arquivo (Id. 171398978). A pretensão insatisfeita está fundamentada na cédula de crédito bancário referida no Id. 5900672 dos autos de origem. Nesse contexto, deve ser aqui aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos da regra prevista no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. A hipótese dos autos, portanto, não revela a ocorrência de prescrição intercorrente, pois antes do encerramento do aludido prazo a instituição financeira formulou requerimento de constrição e de localização de bens da devedora passíveis de penhora. A esse respeito convém ressaltar que os aludidos requerimentos se afiguram suficientes para a interrupção do curso do prazo da prescrição intercorrente, vigente naquela ocasião, tendo a credora revelado, de fato, o intuito de obter a satisfação do crédito, imprimindo assim regular andamento ao processo de execução. Com efeito, a demonstração da existência de iniciativas efetivas, por parte do credor, na busca pelos bens que compõem a esfera patrimonial do devedor é suficiente para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERVALO DE TEMPO RAZOÁVEL A CONTAR DA ÚLTIMA DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE CUMULAÇÃO COM COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não merece acolhida a arguição de prescrição intercorrente quando demonstradas nos autos medidas constritivas efetivas, o que afasta a inércia do credor na perseguição de seu crédito. Realizadas diligências constritivas sem satisfação do crédito, a contagem do prazo prescricional só se inicia após decorrido o prazo em que o feito permaneceu suspenso por determinação judicial. 2. É admissível a renovação de pedido de consulta no sistema SISBAJUD, quando constatado o decurso de prazo razoável; in casu, mais de quatro anos da data da última diligência promovida por meio sistema semelhante então válido. Precedentes. 3. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão no 1718415, 0709442-74.2023.8.07.0000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PARCELAMENTO DO DÉBITO - LC 432/01. 1. A prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita a desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência com o andamento do feito. 2. O parcelamento do débito, previsto na Lei Complementar n. 432/01, obsta o transcurso do lapso prescricional. Inteligência do art. 174, IV, do CTN. 3. O prazo prescricional somente é reiniciado em caso de inadimplemento ou cancelamento do parcelamento, momento no qual passa a ser exigível o crédito tributário. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1716254, 0704611-80.2023.8.07.0000, GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. RESP 1.340.553/RS. SUSPENSÃO DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. INOCORRÊNCIA. DEMORA MECANISMOS DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. O magistrado argumentou que após a interrupção do prazo prescricional pela citação por edital, a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, em 09/03/2018, iniciando, assim, o curso do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução. 3. Por ocasião do julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos inserta no art. 543-C do CPC/1973, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da sistematização para a contagem da prescrição intercorrente. Foi estabelecido que logo após a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução, bastando para tanto que o credor tenha tomado ciência da mencionada tentativa frustrada. 4. Não localizados os bens do devedor, inicia-se o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no artigo 40, §2o, da Lei 6.830/80. Findo esse lapso, terá curso o início do prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Todavia, decorrido esse tempo deve-se intimar a Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição intercorrente. 5. Pela tese 568 do STJ, “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. 6. No presente caso, não houve o interstício do prazo legal entre o início da suspensão do processo e o fim do prazo prescricional, pois o Fisco somente deu ciência acerca da não localização de bens do devedor, após a citação por edital, em 09/03/2018, sendo este o marco para o início da suspensão o processo por um ano (Tema 566 do STJ). 7. O STJ entende que as paralisações do feito executivo, quando autorizadas judicialmente, afastam a aplicação do instituto da prescrição intercorrente, visto que descaracterizam a inércia do exequente (AGRg no ARESP 232.917, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/10/2012). 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1713212, 0741990-89.2022.8.07.0000, JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INÉRCIA DO CREDOR EM INDICAR BENS DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. LEI N. 14.010/2020. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Art. 921, § 5o, do CPC. 1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução ante a ocorrência de dois fatores: o transcurso do tempo de suspensão e prescricional do título executivo e a paralisação do processo, por inércia do exequente, nos termos do artigo 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC. 2. Com o objetivo de preencher lacuna normativa, foi publicada a Lei n. 14.195/21 (também conhecida como Lei de Ambiente de Negócios - MPAN), que acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, pacificando a questão tratada na súmula 150, do Supremo Tribunal Federal. Em outras palavras, a interpretação que se fazia da referida Súmula, e que agora se encontra positivada, é a de que a ação de execução de título extrajudicial prescreve de acordo com os prazos previstos para a ação referente à cada título. 3. Nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às cédulas de crédito bancário a legislação cambial, que estabelece o prazo de prescrição de 3 (três) anos, a contar do vencimento do título, conforme previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, anexo do Decreto n. 57.633/66, e no art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil. 4. O art. 11 da Portaria Conjunta n. 33/2020 expedida por este TJDFT determinou a suspensão apenas dos prazos processuais, excluídos os prazos materiais, como da prescrição. 5. Considerando que a execução permaneceu suspensa pelo prazo de 01 (ano), nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, e que, ultrapassado o prazo da prescrição intercorrente, não houve manifestação do exequente no sentido de indicar bens penhoráveis, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser mantida. 6. O reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 921, §5o, do CPC, não gera qualquer ônus para as partes. 7. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão no 1710097, 0038071-93.2014.8.07.0007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023)” (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo, é importante mencionar que a reiteração dos requerimentos de pesquisa não tem o condão de interromper a contagem do aludido. Nesse sentido é o tema no 568 da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.” (Ressalvam-se os grifos) Não obstante, observa-se que no caso em exame não houve apenas o mero requerimento de penhora, tendo sido deferida a constrição formulada, ainda que posteriormente não tenha sido concretizada. Logo, o pressuposto de inércia do credor com o objetivo de reconhecimento da prescrição intercorrente não foi devidamente preenchido. Por essas razões os dados factuais trazidos aos autos não revelam a verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator